Tribunal: STF
Processo: RE 1402129
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LISTA DE FILIADOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMITES DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATOS. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. COISA JULGADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso em diversos precedentes, e ratificado sob regime de repercussão geral quando da apreciação do Recurso Extraordinário 883.642, as entidades sindicais ostentam ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam. 



    2. A coisa julgada formada na ação coletiva beneficia todos os servidores da respectiva categoria profissional, possuindo eles, ainda que não filiados à entidade de classe, legitimidade para promover a execução individual do título judicial. 



    3. A representatividade sindical deve observar os princípios da territorialidade, da unidade e da especificidade. Assim, considerada a base territorial de atuação, somente uma entidade sindical representativa de categoria pode existir. Mais do que isso, por força da especificidade, havendo entidade sindical que, seja por conta da especialidade da categoria, seja por conta de base territorial menor (e a Constituição Federal estabelece como base mínima o Município), representa parcela mais restrita da categoria, somente ela possui representatividade em relação à específica categoria em função da qual foi criada. 



    4. No caso, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (UNAFISCO SINDICAL, atualmente denominado SINDIFISCO NACIONAL), por força unicidade, da territorialidade e da especificidade, exerce representatividade em relação aos trabalhadores que tenham desenvolvido suas atividades em todo território nacional. 



    5. Negado provimento ao agravo de instrumento” (fls. 7-8, e-doc. 34).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos “apenas para fins de prequestionamento” (e-doc. 58).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e III do art. 8º da Constituição da República.



    Argumenta que “o Juízo a quo entendeu que a legitimidade ativa da parte exequente estaria demonstrada sob o argumento de que, em suma, a substituição processual pela entidade sindical se dá em favor de toda categoria, sendo certo que a expressão ‘substituídos’ não é sinônimo de sindicalizados, mas de todos os integrantes da categoria, nos termos do art. 8º, II, III, CF. Entendeu, portanto, que a substituição processual abrange todos os trabalhadores integrantes da categoria profissional ou econômica, filiados ou não, desconsiderando a coisa julgada formada nos autos, violando assim as normas do art. 8º, II, III da CF” (fls. 6-7, e-doc. 72).



    Assevera que “a UNAFISCO SINDICAL, embora esteja legitimada para atuar como substituta de toda a categoria e esteja dispensada da juntada da lista nominal instruindo a inicial, apresentou a relação de associados substituídos à época da instauração do processo de conhecimento” (fl. 7, e-doc. 72).



    Salienta que, “se o Sindicato, espontaneamente, opta pela apresentação de rol dos substituídos, entende-se que a substituição processual se restringe aos integrantes da categoria identificados na relação apresentada, notadamente em razão da petição inicial aludir expressamente aos associados do autor constantes no DOC 2, os quais inegavelmente seriam aqueles indicados na listagem apresentada pelo Sindicato” (fl. 8, e-doc. 72).



    Ressalta que, “a partir do momento em que o próprio sindicato (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal) apresenta lista de substituídos e postula que o título executivo judicial seja limitado aos associados, não pode o juiz, em sede de execução, estender o rol de beneficiários, sob pena de ofensa à coisa julgada e de se criar uma legitimação universal, o que não foi a intenção do autor da ação coletiva” (fl. 8, e-doc. 72).



    Sustenta que “os exequentes, na condição de herdeiros, e mesmo o inativo falecido outrora titular dos proventos, não são substituídos no processo originário pelo Sindicato, de modo que não são alcançados pelos limites subjetivos do título executivo transitado em julgado” (fl. 11, e-doc. 72).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para o fim de reconhecer a ocorrência de ofensa às normas constitucionais invocadas e reformar o acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte exequente e extinguindo a execução” (fl. 11, e-doc. 72).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 823, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.5.2015).



    O Tribunal de origem observou a tese de repercussão geral fixada no Tema 823, para reconhecer legitimidade ampla do sindicato para representar a categoria e legitimidade da execução individual da sentença coletiva liquidada por quem não era filiado à entidade sindical no momento do ajuizamento da ação de conhecimento.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator apreciou a controvérsia sobre legitimidade ativa, reconhecendo a possibilidade de execução individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por entidade sindical, nestes termos:



    “O que o sindicato defende em juízo não é o direito concreto de cada servidor individualmente, mas, sim, direito genérico da categoria, observada a moldura fático-jurídica das questões debatidas. A ação coletiva destina-se à formação de um preceito, que, uma vez estabelecido, vai ser aplicável a todos os que possam ser abrangidos no conceito de categoria beneficiária, e de acordo com os limites objetivos específicos do título judicial formado. As únicas balizas subjetivas e temporais que devem ser observadas são aquelas decorrentes do artigo 8º da Constituição Federal, e bem assim as inerentes ao próprio preceito genérico, ou seja, as relacionadas aos ‘limites da questão principal expressamente decidida’ (art. 503 do CPC), ressalvada, obviamente, a eventual incidência de prescrição, que deverá ser respeitada, se for o caso, quando da execução. Demonstrado o pertencimento à categoria abrangida pela entidade sindical durante o período em relação ao qual o título produziu eficácias declaratória e condenatória quanto ao direito hipotético vindicado, a legitimidade, inclusive para a execução, exsurge como consequência lógica da substituição exercida pela entidade sindical. (…)



    Consolidado o entendimento jurisprudencial, os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. 



    Portanto, não dispondo a decisão exequenda de modo contrário, a coisa julgada formada na ação coletiva beneficia todos os servidores da respectiva categoria profissional, possuindo eles, ainda que não filiados à entidade de classe, legitimidade para promover a execução individual do título judicial. (…)



    A representatividade sindical deve observar os princípios da territorialidade, da unidade e da especificidade. Assim, considerada a base territorial de atuação, somente uma entidade sindical representativa de categoria pode existir. Mais do que isso, por força da especificidade, havendo entidade sindical que, seja por conta da especialidade da categoria, seja por conta de base territorial menor (e a Constituição Federal estabelece como base mínima o Município), representa parcela mais restrita da categoria, somente ela possui representatividade em relação à específica categoria em função da qual foi criada. 



    No caso o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (UNAFISCO SINDICAL, atualmente denominado SINDIFISCO NACIONAL), por força da unicidade, da territorialidade e da especificidade, exerce representatividade em relação aos trabalhadores que tenham desenvolvido suas atividades em todo território nacional” (fls. 3-6, e-doc. 34).



    Nas razões do seu recurso extraordinário, a recorrente defendeu que “a parte exequente não comprova estar no rol de substituídos do processo originário, fato referido no título executivo formado na ação coletiva como indispensável para se beneficiar da decisão judicial, o que impossibilita o prosseguimento da execução”, e que “resta inconteste nos autos que o servidor inativo falecido Jose Zeno Leandro Marques não constou da lista de filiados que instruiu a exordial da ação coletiva” (fl. 6, e-doc. 72). 



    A pretensão da recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS NS. 715 E 848. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.640-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2016).



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. CONDIÇÃO DE FILIADO. COMPROVAÇÃO. COISA JULGADA. ESTATUTO DA ENTIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas estatutárias, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.178.880-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2019) .



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA INTERPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR NÃO FILIADO. ESTENSÃO DETERMINADA NO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES DA COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 913.110-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2017). 



    6. Quanto aos limites da coisa julgada, este Supremo Tribunal reconheceu inexistir repercussão geral nesta controvérsia, por se tratar de matéria infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Confiram-se julgados nos quais se aplica o Tema 660 da repercussão geral nas controvérsias sobre os limites da coisa julgada nas execuções individuais de sentenças coletivas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.178.698-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Execução individual de ação coletiva. Reajuste de 3,17%. Limitação temporal. Compensação de valores. Violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação da coisa julgada e dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.161.168-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.12.2018).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora